Tribunal: STF
Processo: HC 203284
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 654.411/PB, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO AO APENADO NA UNIDADE PRISIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A jurisprudência desta Corte entende que o habeas corpus é via inadequada para se discutir o direito de visitação ao apenado, por não consistir violação ao direito de locomoção do indivíduo. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido” (pág. 152 do doc. eletrônico 2).
    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que é “cabível habeas corpus para apreciar toda e qualquer medida que possa, em tese, acarretar constrangimento à liberdade de locomoção ou, ainda, agravar as restrições a esse direito” (pág. 3 da petição inicial).
    Requer, ao final, que “a concessão da ordem de HABEAS CORPUS para possibilitar que o Paciente possa ter assegurado o direito de visita de sua esposa, com fulcro no artigo 41, X, da lei 7.210/84” (pág. 6 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba – TJPB, no agravo em execução interposto pelo paciente, manteve a negativa de visitação, nos termos da ementa seguinte:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. Decisão que indeferiu visita de companheira do preso. Irresignação. Direito absoluto. Não vislumbrado. Companheira denunciada por delito relacionado ao tráfico de drogas. Correlação entre a visitante e o preso visitado no crime investigado. Codenunciados. Direito à visita que não deve ser concedido. Desprovimento do agravo.
    – Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apesar de o direito de visita ao preso estar devidamente previsto na Lei de Execuções Penal (art. 41, inciso X), não configura direito absoluto ilimitado, devendo ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto, em especial quando se trata de companheira que responde a processo junto à Vara de Entorpecentes.
    – Na presente hipótese, acertou o Juízo da Vara da Execução Penal da Capital, em indeferir o pedido de autorização de visita da companheira do preso, uma vez que o contato do preso com ela, que, inclusive, responde por crime de associação para tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/2006, no Processo n° 0034597-53.2016.815.2002), em um mesmo processo do ora recorrente, põe em risco todo o processo de ressocialização do apenado, sendo tal conduta incompatível com a finalidade reparadora da sanção e com a ordem, segurança e disciplina inerente ao Sistema de Execução Penal.
    – Ademais, não há impedimento de o referido apenado ter contato com outros parentes e amigos, para contribuir com a sua reinserção no meio social, nos moldes do permitido pelo inciso X, do art. 41, da Lei n° 7.210/1984, inclusive, os seus filhos, na forma da lei, a teor do que restou consignado na decisão atacada” (págs. 109-110 do doc. eletrônico 2).
    Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “Habeas corpus. Execução penal. Ato impugnado. Restrição de visita de mãe a filho preso ao parlatório (art. 41, X, da Lei nº 7.210/84). Meio inidôneo para questionar sua legalidade. Inexistência de efetiva restrição ao status libertatis da paciente. Writ do qual não se conhece. 1. O habeas corpus não constitui meio idôneo para se discutir a legalidade da proibição de visita a paciente preso, por inexistência de efetiva restrição ao seu status libertatis. Precedentes. 2. Na espécie, nem sequer houve negativa de autorização para visita, mas sim a mera restrição a que seja realizada nas dependências do parlatório, diante da impossibilidade de a paciente, em razão de suas condições médicas particulares, ser submetida à prévia revista mecânica. 3. Embora seja direito do preso ‘a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados’ (art. 41, X, da Lei nº 7.210/84), esse direito não é absoluto, de modo que a forma de seu exercício pode e deve ser regulamentada pela administração penitenciária e pelo juízo das execuções. 4. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC 133.305/SP, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; grifei).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. 3. Limitação de visita do companheiro apenas ao parlatório. Visitante que possui situação processual de egresso. 3. Habeas Corpus não é meio inidôneo para questionar sua legalidade. Inexistência de efetiva restrição ao status libertatis do paciente. Precedentes. 4. Direito de visita pode e deve ser regulamentado pela administração penitenciária e pelo juízo das execuções. 5. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Agravo desprovido” (HC 160.456 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA FORA DAS DEPENDÊNCIAS DO PARLATÓRIO EM INSTITUIÇÃO PRISIONAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. RESTRIÇÃO A DIREITO DE VISITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização em situação de restrição ao direito de visita. 2. In casu, a recorrente formulou pedido de autorização de visita direta a seu companheiro, também recorrente, recolhido na Penitenciária de Junqueirópolis/SP, tendo o juízo natural indeferido o requerimento e determinado que a visita ocorresse somente no parlatório do presídio. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 143.233/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; grifei).
    Cumpre enfatizar, de qualquer modo, que “foi autorizada a realização da visita virtual, através do sistema de videoconferência, quinzenalmente, de acordo com escala organizada pela autoridade penitenciária”, conformações prestadas pelo Magistrado de primeiro grau ao Superior Tribunal de Justiça (pág. 112 do doc. eletrônico 2). 
    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator